Tribunal: TJDFT
Processo: 0709345-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709345-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO HENRIQUE MIRANDA VILANOVA, GISELE DE ANDRADE GONCALVES LIMA, MARINELIA RIBEIRO BONFIM, MAURA SANTANA DE ALMEIDA, RONE JOSE DE FRANCA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA D E C I S Ã O ID 35285356. Assiste parcial razão aos agravados. Considerando que o acórdão ainda não foi publicado, restituo os autos à Secretaria da Turma para que permaneçam suspensos na forma do art. 982, §5o, do CPC. Publique-se. Brasília, D.F., 3 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator